Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000036-68.2019.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
07/02/2022
Número: 0000036-68.2019.6.16.0019

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 04/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000036-68.2019.6.16.0019
Assuntos: Divulgação de Propaganda Eleitoral no Dia da Eleição
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão exarada nos autos de Ação Penal nº 36-
68.2019.6.16.0019 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu
Flávio Franco Sanchez Siqueira de Almeida, como incurso nas sanções do art. 39, § 5º, inciso III, da
Lei nº 9.504/97, fixando a pena definitiva em e, 06 meses de detenção e multa no valor de R$
5.000,00 Ufir, correspondente a R$ 5.320,50, substituindo a pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade, ficando o réu obrigado a cumprir 06 meses de serviços
comunitários, à razão de 5 horas semanais, em princípio na Associação de Pais e Amigos dos
Excepicionais - APAE, no município de Tomazina, desempenhando as tarefas que lhe forem
atribuídas, as quais deverão ser objeto de avaliação e constarem de relatório mensal a ser
submetido a Juízo (Ação Penal pelo Ministério Público Eleitoral em face Flávio Franco Sanchez
Siqueira de Almeida, na qual foi apresentado denúncia pela prática do seguinte fato delituoso: Em
7 de outubro de 2018 (data de realização do primeiro turno das eleições gerais), o denunciado
fazendo uso de seu aparelho celular e por meio do aplicativo WhatsApp, divulgou propaganda
eleitoral em favor de João Arruda, então candidato a Governado do Estado do Paraná pelo MDB,
Roberto Requião de Mello e Silva, então candidato a Senador pelo MDB, Alex Canziani, então
candidato a Senador pelo MDB, Alexandre Curi, então candidato a Deputado Estadual pelo PSB e
Sérgio Souza, então candidato a Deputado Federal pelo MDB, transmitindo mensagem de texto
com a propaganda para Simone Barros do Amaral, Técnica Judiciária do TER/PR, lotada na 19ª
Zona Eleitoral de Tomazina à época do fato e para outros destinatários não identificados; ref.
Notícia-Crime nº 56-93.2018.6.16.0019).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIO FRANCO SANCHEZ SIQUEIRA DE ALMEIDA
(RECORRENTE)
FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA CHUEIRE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42862
752
28/01/2022 21:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.233

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000036-68.2019.6.16.0019 – Tomazina – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: FLAVIO FRANCO SANCHEZ SIQUEIRA DE ALMEIDA
ADVOGADO: FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA CHUEIRE - OAB/PR21375
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 10
DIAS. ART. 362 DO CÓDIGO ELEITORAL.
NÃO CONHECIMENTO.

1. O art. 362 do Código Eleitoral estabelece
que “das decisões finais de condenação ou
absolvição cabe recurso para o Tribunal
Regional, a ser interposto no prazo de 10
(dez) dias”.

2. Recurso protocolado quando já
extrapolado o decêndio previsto no art. 362
do Código Eleitoral não pode ser conhecido,
em face de sua intempestividade.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

Num. 42862752 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821022311700000041837301
Número do documento: 22012821022311700000041837301

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal interposto por Flávio Franco Sanchez Siqueira de
Almeida em face da sentença proferida pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral - Tomazina (id.
41847466, f. 142-145), que condenou o recorrente como incurso nas sanções do art. 39, § 5º, III
da Lei nº 9.504/1997 (propaganda de boca de urna), aplicando pena privativa de liberdade fixada
em 6 meses de detenção, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços à comunidade, em princípio na Associação de Pais e Amigos dos
Excepicionais - APAE, no município de Tomazina, além da aplicação da multa no valor de R$
5.000,00 Ufir, correspondente a R$ 5.320,50.

Em suas razões (id. 41848416, f. 152-154), o recorrente alega que a então
considerada “propaganda eleitoral”, em verdade, tratava-se de conversa privada entre amigos,
cuja intenção era apenas servir como lembrete ou “colinha” quanto aos números da chapa a
quem eles identificavam, sendo que o número da servidora do cartório foi inserido apenas por
engano, não configurando boca de urna. Ainda, salientou-se que o valor da multa, em tempos de
crise, se torna impagável. Ao final, requer a absolvição ou, alternativamente, a diminuição da
pena, além da redução do valor de multa arbitrado.

Em contrarrazões (id. 41849116, f. 160/164), o Parquet requereu o conhecimento e,
no mérito, o desprovimento do Recurso, vez que não há dúvidas acerca da caracterização do
delito, ficando evidenciados os fatos retratados na denúncia. Ainda, alegou que a pena privativa
já foi dosada no mínimo previsto em lei, sendo substituída por prestação de serviços à
comunidade, não afetando a multa aplicada, eis que trata-se de reprimendas cumulativas.

No id. 41849516 (f. 169-174), a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
não conhecimento do Recurso diante de sua intempestividade.

Conforme certificado em id. 42851309, não houve qualquer manifestação pelo
recorrente, não obstante intimado.

A Procuradoria Regional Eleitoral (id. 42815485) reiterou os termos do parecer de
id. 41849516, manifestando-se pelo não conhecimento do Recurso.

É o relatório.

VOTO

O parecer apresentado pela Procuradoria Regional Eleitoral indicou a
intempestividade do Recurso, ante a inobservância do disposto no art. 362 do Código Eleitoral,
que estabelece que, “das decisões finais de condenação ou absolvição cabe recurso para o
Tribunal Regional, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias".

O art. 266 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que “o recurso independerá
Num. 42862752 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821022311700000041837301
Número do documento: 22012821022311700000041837301

de termo e será interposto por petição devidamente fundamentada, dirigida ao juiz eleitoral e
acompanhada, se o entender o recorrente, de novos documentos”.

No caso em exame, tem-se que a intimação pessoal do recorrente, realizada por
meio de mandado, ocorreu em 28/07/2020 (f. 148-149), sendo que seu procurador realizou carga
dos autos em 29/07/2020, conforme consta na f. 150.

A despeito do Recurso ter sido datado em 03/08/2020, seu protocolo ocorreu
apenas em 12/08/2020 (f. 151), quando já extrapolado o decêndio previsto no art. 362 do Código
Eleitoral.

Nesse caso, é uníssona a jurisprudência do TSE ao reconhecer a intempestividade
do Recurso:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVOS INTERNOS. AGRAVOS NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSOS ESPECIAIS. [...] RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS FORA DO
PRAZO LEGAL. [...] DESPROVIMENTO.

[...]

6. A alegada nulidade absoluta do processo decorrente da ausência de intimação da
defesa técnica acerca da sentença condenatória e de outros atos processuais não foi
analisada pelo Tribunal de origem devido à intempestividade do próprio recurso
criminal, cujas razões foram apresentadas fora do prazo de 10 dias preconizado
pelo art. 363 do Código Eleitoral.

[...]

(AI nº 668, Acórdão, rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe 05/04/2021)

Dessa forma, verifica-se que, de fato, o Recurso é intempestivo e não merece
conhecimento.

Por derradeiro, cumpre apenas registrar que a pena definitiva imposta na sentença
condenatória, bem como a multa aplicada foram dosadas em seus mínimos legais, assim como a
pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade, não havendo
aparente ilegalidade da sentença.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto pelo não conhecimento do Recurso, mantendo-se hígida a
sentença de primeiro grau que condenou Flávio Franco Sanchez Siqueira de Almeida como
incurso nas sanções do art. 39, § 5º, III da Lei nº 9.504/1997.

Num. 42862752 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821022311700000041837301
Número do documento: 22012821022311700000041837301

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000036-68.2019.6.16.0019 - Tomazina -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: FLAVIO FRANCO
SANCHEZ SIQUEIRA DE ALMEIDA
- Advogado do(a) RECORRENTE: FLAVIO JOSE DE OLIVEIRA CHUEIRE - PR21375 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42862752 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/01/2022 21:02:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012821022311700000041837301
Número do documento: 22012821022311700000041837301